Tribunal: TJDFT
Processo: 0715207-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DECLARADA. CONCESSÃO EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE EFEITOS RETROATIVOS. EXIGIBILIDADE DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios. A ré apela requerendo, em grau recursal, a concessão da gratuidade de justiça e o sobrestamento da cobrança das verbas de sucumbência, alegando hipossuficiência financeira em razão de desemprego e gravidez.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ré/apelante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça com base na alegada hipossuficiência financeira; (ii) estabelecer se a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal produz efeitos retroativos que afastem a exigibilidade das verbas de sucumbência fixadas na sentença.
III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural goza de presunção de veracidade, conforme art. 99, § 3o, do CPC, e não foi infirmada nos autos, motivo pelo qual a apelante faz jus à gratuidade de justiça.
4. A gratuidade de justiça pode ser requerida em qualquer fase processual, inclusive em grau recursal, nos termos do art. 99 do CPC.
5. A concessão do benefício em grau recursal não possui efeitos retroativos, razão pela qual permanece válida a condenação da parte ré ao pagamento das verbas de sucumbência fixadas na sentença, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC e da jurisprudência do TJDFT.
IV. Dispositivo
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3o, e 99, §§ 1o, 3o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911624, 0718184-09.2019.8.07.0007, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 22.08.2024, DJe 12.10.2024.